Tribunal: TJMT
Processo: 1008647-13.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008647-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), JOSE DIAS DE MOURA - CPF: 284.196.261-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0019-06 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. O agravante sustenta sua hipossuficiência na relação processual e requer que os agravados, BANCO BRADESCO S/A e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, sejam compelidos a comprovar a restituição de valores e a consulta ao PROCON quanto a eventual saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a alegada hipossuficiência técnica do consumidor em relação às instituições financeiras envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser determinada judicialmente quando houver verossimilhança das alegações do consumidor ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor de serviços.

4. O contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes caracteriza relação de consumo, sendo o agravante enquadrado como consumidor e os agravados como fornecedores de serviços financeiros, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5. A hipossuficiência técnica do agravante é presumida diante do porte e da capacidade econômica e organizacional das instituições financeiras, que detêm melhores condições de acesso e produção da prova documental sobre a regularidade da contratação e restituição de valores.

6. A jurisprudência consolidada admite a inversão do ônus da prova inclusive de ofício em grau recursal, por se tratar de norma de ordem pública e interesse social, devendo-se assegurar a ampla defesa e o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova pode ser deferida quando comprovada a hipossuficiência técnica do consumidor em face da instituição financeira, especialmente em contratos de adesão.

2. O art. 6º, VIII, do CDC tem natureza de norma de ordem pública e pode ser aplicado de ofício, inclusive em sede recursal.

3. A inversão do ônus da prova é cabível em casos em que o consumidor alega ausência de restituição de valores pagos e o fornecedor detém os meios de prova do fato controverso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-MG, AC 10027100012627002, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 04.08.2015; TJMT, Ap. Cív. 1000099-08.2021.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022; TJMT, Ag. Instr. 1007381-35.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.08.2018.

R E L A T Ó R I O

AI 1008647-13.2025.8.11.0000

JOSÉ DIAS DE MOURA X BANCO BRADESCO S/A E OUTRO(s).

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DIAS DE MOURA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral e Repetição do Indébito, de nº 1003272-22.2025.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, o agravante alega que é parte hipossuficiente na relação processual, assim, afirma ser necessária a inversão do ônus da prova para que os agravados comprovem que fizeram a restituição do valor pago pela agravante, bem como, se informaram ao PROCON se havia saldo remanescente a ser restituído ao consumidor.

O pedido de liminar de efeito ativo foi indeferido. (ID. 277428862)

Contrarrazões apresentadas à id. de n. 282157863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova realizado pela ora agravante.

Pois bem.

Como cediço, a inversão do ônus da prova está atrelada a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor em constituir a prova do direito que diz possuir frente ao fornecedor ou prestador de serviço, isso, por inteligência do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, observa-se dos autos que o objeto da lide envolve um contrato de empréstimo consignado, logo, resta evidente que, `a luz do Código consumerista, o agravante se enquadra no conceito de consumidor e a parte agravada no de fornecedora/prestadora de serviço, tornando-se perfeitamente aplicável à hipótese, a Norma em comento.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova torna-se imperiosa na medida em que o consumidor, ora agravante é a parte mais fraca na relação processual, tendo em vista o grande porte da instituição financeira, a qual, certamente, possui muito mais meios e recursos para comprovar as próprias alegações.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE OFÍCIO EM SEDE DE APELAÇÃO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIPOSSUFICIENCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ÔNUS DO FORNECEDOR EM PROVAR OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

1. Na responsabilidade por vício do serviço, a inversão do ônus da prova é ope judices, dependendo de decisão judicial a respeito, cabendo às rés, portanto, a prova de que inexiste vício no produto. A inversão do ônus da prova, contudo, por ser regra de instrução, deve ser determinada no saneamento da demanda ou, acaso não seja, deferida de forma a garantir o efetivo contraditório e ampla defesa, com a reabertura da instrução probatória.

2. O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a

critério o juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências", sendo tal norma de ordem pública e interesse social, a teor do art. 1º, do CDC. Possibilita-se, assim, o seu conhecimento de ofício, sendo que "cabe às instâncias ordinárias a análise dos aspectos pertinentes à caracterização de hipossuficiência do consumidor na relação de consumo (art. 6º do CDC), a ensejar, ou não, a inversão do ônus da prova".

3. Sendo possível a inversão do ônus da prova no julgamento da apelação, por estar o feito nas instâncias ordinárias, bem como por ser a inversão do ônus da prova matéria de ordem pública e interesse social cognoscível de ofício, conclui-se pela necessidade de cassação da sentença para que seja possível assegurar ao réu, a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.” (TJ-MG - AC: 10027100012627002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2015)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista. (...). (N.U 1000099-08.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA CARACTERIZADA - ART. 6º, VIII, DO CDC –SÚMULA 297 DO STJ – APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – IMPRESCINDIBILIDADE – NOVAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO – PONTO CONTROVERTIDO DA LIDE - DOCUMENTO QUE PODE SER TRAZIDO COM FACILIDADE PELO BANCO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo a Súmula 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Caracterizada a hipossuficiência técnica do embargante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

Residindo o ponto controvertido em saber se houve ou não novação da dívida objeto da Ação de Execução, deve ser mantida a ordem de exibição dos extratos bancários, o que poderá ser realizado com facilidade pelo Banco. (N.U 1007381-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e, assim, determinar a inversão do ônus da prova em favor do ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025